Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-89.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo requerente com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi contraditória, porquanto a inclusão do nome da parte no cadastro de inadimplentes não é o único fator capaz de ensejar condenação por danos morais, mas todo o ato ilícito praticado pela parte adversa.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, em que foram esclarecidos os motivos pelos quais o ato praticado não é capaz de causar ofensa aos direitos da personalidade.

4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

5. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.